Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600510-79.2024.6.16.0159
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-09

Inteiro teor:
15/09/2025
Número: 0600510-79.2024.6.16.0159

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 14/07/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Não-Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600510-
79.2024.6.16.0159, que julgou desaprovadas as contas apresentadas pelo prestador de contas José
Edear Sanna Malacrida, relativas às Eleições Municipais de 2024, com fulcro no artigo 30, III, da Lei
nº 9.504/97 c/c o artigo 74, III, da Resolução/TSE nº 23.607/2019, determinando ao prestador que
recolha ao Tesouro Nacional, mediante GRU, a quantia de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),
nos termos do art. 32, caput e §2º, da Res. da Resolução/TSE nº 23.607/2019, devendo juntar aos
autos o respectivo comprovante do recolhimento. (Prestação de contas eleitorais finais
apresentada por José Edear Sanna Malacrida, já qualificado nos autos, que concorreu a cargo
eletivo de vereador pelo Partido Avante, no município de Lupionópolis, nas eleições municipais de
2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista, a não comprovação da regularidade dos gastos
eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC). NÃO ELEITO)
RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
JOSE EDEAR SANNA MALACRIDA (RECORRENTE)
ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR (ADVOGADO)
CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO
SUL PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44721700
15/09/2025
12:27
Acórdão
Acórdão

Num. 44721700 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.218

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600510-
79.2024.6.16.0159 – Lupionópolis – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: JOSE EDEAR SANNA MALACRIDA
ADVOGADO: ISABELLA BEATRIZ BARIZON CASTELAR - OAB/PR111016
ADVOGADO: CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - OAB/PR88145
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO
ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
ELEIÇÕES
2024.
DESAPROVAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DE
GASTOS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de recurso eleitoral interposto
contra
sentença
que
desaprovou
a
prestação de contas de candidato ao cargo
de
vereador
nas
Eleições
2024,
ao
fundamento de ausência de comprovação
da regularidade dos gastos eleitorais com
recursos
do
Fundo
Especial
de
Financiamento
de
Campanha
(FEFC),
determinando a devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
2.
O
recorrente
apresentou
contas
retificadoras e documentos comprobatórios
de despesas em sede recursal, buscando a
aprovação das contas com ressalvas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Num. 44721700 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
3. A questão em discussão consiste em: (i)
verificar
a
possibilidade
de
juntada
extemporânea de documentos em sede de
prestação de contas eleitorais; (ii) analisar a
comprovação da regularidade dos gastos
eleitorais
com
recursos
do
FEFC,
especificamente quanto à despesa com
pessoal, mediante a apresentação de
contrato de prestação de serviços e
comprovantes de pagamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4.
A
oportunidade
para
apresentar
documentos comprobatórios já se encontra
preclusa, conforme o art. 69, § 1º, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
5.
Excepcionalmente,
admite-se
o
conhecimento de documentos apresentados
extemporaneamente, quando destinados a
afastar a determinação de recolhimento de
valores
ao
erário,
visando
evitar
o
enriquecimento sem causa da União.
6. A mera apresentação de extratos
bancários não é suficiente para comprovar
a regularidade dos gastos de campanha,
especialmente quando se trata de recursos
públicos, conforme o art. 53, II, 'd', da
Resolução TSE nº 23.607/2019.
7. No caso, o contrato de prestação de
serviços e o controle de atividades apresentados pelo recorrente, embora juntados extemporaneamente, são suficientes para comprovar a efetiva
prestação do serviço e o pagamento
realizado, afastando a determinação de
recolhimento
dos
valores
ao
Tesouro
Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8.
RECURSO
CONHECIDO
E
PARCIALMENTE PROVIDO para afastar a
determinação de recolhimento do valor de
R$
2.500,00
ao
Tesouro
Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas.

Num. 44721700 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
Tese de julgamento: 1. Em sede de
prestação de contas eleitorais, a juntada
extemporânea de documentos é admitida
excepcionalmente
para
afastar
a
determinação de recolhimento de valores
ao erário, visando evitar o enriquecimento
sem causa da União. 2. A comprovação de
gastos
com
pessoal,
mediante
a
apresentação de contrato de prestação de
serviços e comprovantes de pagamento, é
suficiente para afastar a determinação de
recolhimento
de
valores
ao
Tesouro
Nacional, ainda que a documentação seja
juntada extemporaneamente.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução
TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, 'd'; art. 69, §
1º.
Jurisprudência relevante citada: TRE-PR,
PCE nº 060244872, Rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023; TRE-
PR, REl nº 060030606, Rel. Des. Vitor
Roberto Silva, DJE 01/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 09/09/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais do candidato ao cargo de vereador Jose
Edear Sanna Malacrida do município de Lupionópolis/PR nas eleições 2024, desaprovadas por
sentença (id. 4406174), com fundamento na ausência de comprovação da regularidade dos
gastos eleitorais com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com
determinação de devolução ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 2.500,00.
Inconformado, o prestador recorreu (id. 44606215), apresentando contas retificadoras (id

Num. 44721700 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
44606213) e juntando aos autos documentos comprobatórios de despesas (44606216),
solicitando a aprovação das contas com ressalvas
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento (id.44658347).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no DJE do dia 04/07/2025 e as razões
foram protocoladas em 07/07/2025.
Documentação apresentada com as razões de recurso
Após a prolação da sentença o recorrente apresentou contas finais retificadoras e, com as razões
do recurso, juntou aos autos contrato de prestação de serviços por prazo determinado e planilha
com controle de frequência.
Ocorre que a oportunidade para apresentar esses documentos já se encontra preclusa, segundo
a expressa previsão do § 1º do artigo 69 da Resolução TSE nº 23607/2019:
Art. 69. Havendo indício de irregularidade na prestação de contas, a Justiça Eleitoral pode
requisitar diretamente ou por delegação informações adicionais, bem como determinar
diligências específicas para a complementação dos dados ou para o saneamento das falhas,
com a perfeita identificação dos documentos ou elementos que devem ser apresentados (Lei nº
9.504/1997, art. 30, § 4º).
§ 1º As diligências devem ser cumpridas pelas candidatas ou pelos candidatos e partidos
políticos no prazo de 3 (três) dias contados da intimação, sob pena de preclusão.
Justamente por isso, para fins de julgamento, isto é, para o juízo de aprovação ou desaprovação,
esses documentos já não podem ser recebidos.
Todavia, especificamente no que tange às prestações de contas, esta Corte Regional construiu
entendimento sobre a possibilidade de se conhecer de documentos apresentados
extemporaneamente, excepcionalmente, quando destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário, visando evitar o enriquecimento sem causa da União.
Da produção jurisprudencial deste Tribunal extraem-se, a título ilustrativo:
(...)
2. Nos processos de prestação de contas não se admite a juntada extemporânea de
documentos quando a parte foi anteriormente intimada para suprir a falha, haja vista a incidência
dos efeitos da preclusão e a necessidade de se conferir segurança às relações jurídicas.

Num. 44721700 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
Precedentes desta Corte.
3. A documentação apresentada a destempo pode ser conhecida exclusivamente para fins de se
afastar o recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, de modo a evitar o enriquecimento sem
causa do poder público.
4. A confecção de contratos posteriores, assinados com data retroativa, não são aptos a corrigir
irregularidade consistente na juntada de documentos incompletos anteriormente, especialmente
quando cláusulas contratuais são alteradas sem qualquer justificativa.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060244872, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 12/09/2023]
(...)
4. A apresentação tardia de documentos obrigatórios deve ser aceita, excepcionalmente, para
evitar o enriquecimento sem causa da União. No caso, juntada documentação, ainda que
extemporaneamente, que comprova o cancelamento de notas fiscais, impõe-se o afastamento
da determinação de recolhimento, ao Tesouro Nacional, de valores relativos a honorários
advocatícios.
(...) [TRE-PR, REl nº 060030606, rel. Des. Vitor Roberto Silva, DJE 01/02/2022]
Nesses precedentes resta exposto, de forma clara, o caráter excepcional da recepção dos
documentos apresentados extemporaneamente.
Todavia, essa ação de conhecer de documentos fora do prazo legal há de ser realizada no bojo
da atividade jurisdicional regular deste Colegiado, não se admitindo que a parte eternize a
tramitação apenas com o fito de juntar documentos não apresentados a tempo e modo.
Por isso, tem-se como razoável a juntada de documentos destinados a afastar a determinação de
recolhimento de valores ao erário nos feitos em que esta instância funciona como órgão revisor,
observadas as seguintes balizas: (i) apresentados na primeira oportunidade que a parte tem de
se manifestar perante esta instância quanto ao julgamento havido, isto é, instruindo as razões de
recurso eleitoral; (ii) que tais documentos sejam suficientes para suprir a falta já observada e para
comprovar o que se alega sem a necessidade de nova análise técnica.
Na linha dos entendimentos firmados por esta Corte acerca da juntada de documentos
extemporaneamente em sede de prestação de contas eleitorais, é o caso de se receber os
documentos apresentados pelo recorrente com as razões, exclusivamente para o fim de eventual
afastamento da determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.
Admissibilidade - conclusão
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).

Num. 44721700 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que o candidato teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo em razão da ausência de comprovação dos gastos realizados com
Fundo Especial de Financiamento de Campanha, com determinação de devolução de valores ao
Tesouro Nacional.
A prestação de contas foi apresentada com a movimentação total de R$ 2.850,00, destes R$
350,00 em recursos estimados provenientes do candidato Antonio Peloso Filho e R$ 2.500,00 em
recursos financeiros provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha,
repassados pelo partido (id 44606086).
A divergência reside na ausência de comprovação da despesa arcada pelo Fundo Especial de
Financiamento de Campanha, visto que, antes da sentença de primeiro grau, em que pese tenha
sido notificado acerca do apontamento, o recorrente limitou-se a apresentar os extratos bancários
em que consta o pagamento do valor através de pix à pessoa de Fabiana Batista Barbosa (id
44606165).
A priori, é necessário esclarecer que o uso de verbas públicas impõe a comprovação dos gastos
com documentação fiscal idônea, apta a comprovar a efetiva entrega do material ou do serviço,
sua economicidade e a vinculação com os atos de campanha.
A mera apresentação de extratos bancários para fins de comprovação dos gastos não é suficiente

Num. 44721700 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
para comprovação da regularidade dos gastos de campanha, especialmente no que tange aos
gastos com recursos públicos, conforme impõe a leitura da alínea d do inciso II do art. 53 da
Resolução TSE 23.607/2019:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda que não
haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser composta: (...)
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo: (...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução; (...)
O recorrente, a fim de comprovar a transferência dos valores realizados, junta aos autos contrato
de prestação de serviços com o recurso, em nome de Fabiana Batista Barbosa, com a função de
coordenador de campanha.
Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por meio
de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo prestador
de serviços, consoante arts. 35, § 12, e 60 da Resolução TSE nº 23.607/2019.
Vejamos:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26) :
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal idôneo
emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem emendas ou
rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da operação e a
identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os) contraentes pelo
nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá admitir,
para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive outros
documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).
§ 2º Quando dispensada a emissão de documento fiscal, na forma da legislação aplicável, a
comprovação da despesa pode ser realizada por meio de recibo que contenha a data de
emissão, a descrição e o valor da operação ou prestação, a identificação da destinatária ou do

Num. 44721700 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
destinatário e da(o) emitente pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ, endereço e assinatura
da prestadora ou do prestador de serviços.
No contrato assinado, com data de 20 de agosto de 2024, constam os seguintes dados (id
44606216):
a) identificação da pessoa prestadora de serviço : "FABIANA BATISTA BARBOSA, brasileiro(a),
portador do RG. N° 10.281.922-5 e do CPF N° 062.865.869-97, com residência na cidade de
Lupionópolis/PR".
b) locais de trabalho: "Os serviços serão prestados nas regiões: central e bairros, reuniões,
carreatas, passeatas, a serem definidos a critério da administração de campanha". Ainda, no
controle de frequência apresentado, constam os bairros trabalhados por dia de serviço (id
44606216, fls. 3 e 4).
c) das horas trabalhadas: "O CONTRATADO (A) prestará os seus serviços durante uma carga
horária diária de 10 horas, diária conforme atividades ou a necessidade do CONTRATANTE
durante a Campanha Eleitoral 2024".
d) especificação das atividades executadas: "É objeto do presente contrato a PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS DE COORDENADOR DE CAMPANHA, pelo CONTRATADO ao CONTRATANTE, a
ser realizado durante a campanha eleitoral de 2024, na qual o CONTRATANTE participa na
qualidade de candidato a VEREADOR". No controle anexo consta, ainda, a indicação de
atividade desenvolvida: "COORDENAÇÃO DE DIVULGAÇÃO DE CAMPANHA".
e) justificativa do preço contratado: "Pela prestação dos serviços ajustados neste instrumento, o
CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a quantia de R$ 2.500,00 (...)".
f) período de contratação: até 05/10/2024.
Em que pese não haver justificativa do preço contratado no documento, não há indicação de
excesso da quantia disposta, tratando-se de valor que é compatível com as demais prestações de
contas analisadas, considerando as horas e dias alinhados (úteis, sábados e domingos).
Ressalte-se que a despesa consta registrada e disponível para consulta pública junto ao site
divulgacandcontas do TSE, passível da fiscalização do eleitorado e demais legitimados
para a apresentação de impugnação das presentes contas, o que não ocorreu.
Dessa forma, considerando que o contrato de trabalho e controle de atividades exercidas,
apresentados pelo recorrente, se coadunam com o extrato eletrônico encaminhado à Justiça
Eleitoral, é possível atestar a ocorrência do pagamento informado.
Portanto, conforme jurisprudência já colacionada, em que pese a impossibilidade de afastamento
da desaprovação das contas dada a preclusão verificada, os documentos apresentados são
suficientes para afastar a condenação ao ressarcimento dos valores, evitando o enriquecimento
sem causa da União.

Num. 44721700 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 15/09/2025 12:27:03
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25091512270369800000043660015
Número do documento: 25091512270369800000043660015
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 15/09/2025 15:40:07
CONCLUSÃO
Ante ao exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO apenas para o fim
de afastar a determinação de recolhimento do valor de R$ 2.500,00 ao Tesouro Nacional,
mantendo-se a desaprovação das contas, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE
23.607/2019.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600510-
79.2024.6.16.0159 - Lupionópolis - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE -
RECORRENTE: JOSE EDEAR SANNA MALACRIDA - Advogados do RECORRENTE: ISABELLA
BEATRIZ BARIZON CASTELAR - PR111016, CARLOS ALBERTO CALOVI TIVA - PR88145 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 159ª ZONA ELEITORAL DE CENTENÁRIO DO SUL PR
DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador
Luiz Osório Moraes Panza e os desembargadores eleitorais, José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 09.09.2025